Tribunal: STF
Processo: RE 633219
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação especial de localidade. Base de cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    2. Agravo regimental não provido.